Tribunal: TJMT
Processo: 1012411-06.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Processo no 1012411-06.2018.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, que diz ter sido interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal.
No entanto, não é cabível a interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial em conformidade com o disposto na Súmula no 203 da referida Corte Superior, in verbis:
“Súmula 203-STJ: Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”.
Diante do Enunciado da Súmula acima colacionada não é possível dar seguimento ao Recurso Especial interposto pela Recorrente.
Por tais motivos, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Especial.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única